Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RAFAEL GIOVELLI em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016727-68.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1028084-19.2022.811.0041 onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161063186 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 162451670 que para que uma empresa possa, de fato, se reestruturar, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores viável de ser cumprido, trazer detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica e as premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado;

Aduz que no plano de reestruturação apresentado pelo devedor principal que, dentre as suas disposições, previram nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Afirma que estando o crédito sujeito ao recuperacional, tendo feito um plano viável de cumprimento para o soerguimento empresarial e tal plano sido aprovado na Assembleia Geral de Credores, não há razão para que a demanda executiva persista, uma vez que deveria ela ser suspensa até o recebimento do crédito pelo cumprimento do plano. Entretanto, este e. Tribunal não analisou a questão através do entendimento que vem se formando pelas turmas do STJ, principalmente quando há aprovação pela maioria dos credores da cláusula de supressão das garantias;

Sustenta que com a ausência da análise, surgiu a omissão, uma vez que diz o inciso art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC que decisões que incorram nas condutas descritas no art. 489 do mesmo Código serão consideradas omissas. O art. 489 do CPC, por sua vez, relata que não é considerada fundamentada a decisão judicial que (§1o, III, IV e V) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo; e/ou se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar sus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Desta forma, caracterizada está a omissão do julgado, de modo que se pugna pelo acolhimento destes embargos;

Requer o Embargante que seja recebido e acolhido os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como com a finalidade de prequestionar a questões atinentes aos arts. 49, caput, e §2o, bem como 59, todos da Lei n. 11.101/05.

Contrarrazões sob ID. 164023177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque se faz necessário observar que o agravante é coobrigado, pois, prestou garantias fidejussórias nos contratos objeto do feito executivo em conjunto, sendo plenamente responsável pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140277656), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME e RAFAEL GIOVELLI alegando que, na data de 27/08/2020, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro – FGI sob o no 46814 - 000001664585880, no valor total de R$ 1.198.025,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e vinte e cinco reais) com pagamento por meio de 42 (Quarenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 36.904,35 (trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) tendo o coexecutado se obrigado na qualidade de devedor solidário.

No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente, encontram-se, assim, em mora pelo valor total de R$ 1.017.341,09 (um milhão, dezessete mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos), atualizado até 05/04/2022.

Tendo em vista que a empresa ingressou com o pedido de Recuperação Judicial no. 1005035-46.2022.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, e que o art. 49, §1o da Lei no. 11.101/05 deixa claro que não se suspende a execução contra os coobrigados, a autora requereu a suspensão da execução somente em relação à empresa recuperanda e o regular prosseguimento do feito em face do devedor solidário.

O executado RAFAEL GIOVELLI apresentou os Embargos à Execução de no. 1028084-19.2022.8.11.0041, alegando a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial das Requeridas, de sorte que a ação intentada deve ser suspensa, por ora, e futuramente extinta, em estrito cumprimento ao disposto no §4o, do art. 6o c/c art. 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas, tal qual como pretende a Exequente.

Ao receber os Embargos, a Magistrada a quo entendeu por negar-lhes, entretanto, o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto.

Inconformada, a parte Embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo, que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir, pois já presente na lista de credores e, com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores, operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59, da Lei no 11.101/05.

Assim, requereu fosse concedido o efeito suspensivo/ativo sobre a decisão e, no mérito, fosse provido o instrumental para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Trata-se de Embargos à Execução, oriundo da Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro – FGI sob o no 46814 - 000001664585880, no valor total de R$ 1.198.025,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e vinte e cinco reais) na qual os Executados (RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME e RAFAEL GIOVELLI).

Da análise dos autos, constato que a empresa RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME, composto pelas empresas do executado RAFAEL GIOVELLI, requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo no 1005035-46.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca (ID 90908921-origem).

Ocorre que o executado/agravante não foi incluído na recuperação judicial, sendo processada apenas em relação a sua empresa.

Assim, na hipótese, não há que se apontar a ocorrência de novação operada nos autos da Recuperação Judicial porquanto, como dito, o executado não está em recuperação judicial, e, não há naqueles autos nenhuma decisão judicial determinando a suspenção de execuções em seu desfavor.

Em síntese, a ação de execução deve prosseguir normalmente em face do Executado RAFAEL GIOVELLI porque os benefícios da ação de recuperação judicial são restritos a empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido, a própria Lei n. 11.101/2005 garante expressamente aos credores seus direitos em face dos coobrigados. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os COOBRIGADOS, fiadores e obrigados de regresso. (...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – ASPECTO IRRELEVANTE – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÚNICO ENVOLVENDO AS DÍVIDAS DE TODAS AS RECUPERANDAS/LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DAS RECUPERANDAS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE ESTENDE AOS SÓCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (STJ – 4a Turma – REsp 1269703/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/11/2012 – DJe 30/11/2012). (AI 70263/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ainda que o débito perseguido na ação de execução esteja arrolado no plano de recuperação judicial, nos autos no 1005035-46.2022.8.11.0041, pelo exposto está explícito que os efeitos da recuperação judicial de RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME, não se estendem ao avalista da operação, ora recorrente, possuindo esse uma obrigação autônoma e solidária, podendo ele ser cobrado isoladamente da empresa que está em recuperação.

Registra-se ainda, que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com estas considerações, indefiro a liminar até que esta questão seja definida pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque se faz necessário observar que o agravante é coobrigado, pois, prestou garantias fidejussórias nos contratos objeto do feito executivo em conjunto, sendo plenamente responsável pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, o agravante é coobrigado do título executivo extrajudicial, razão pela qual a ele não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente à recuperanda.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”. (TJ-MT, RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020). Destaquei.

Assim, possível o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, com a ressalva de que deve incidir tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, a fim de não incorrer em “bis in idem”.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140277656), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023